Tribunal: TJBA
Processo: 8049612-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049612-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: VALTER DE SOUSA FIRMO

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, MARIO PEREIRA BRAZ

EMENTA:

Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Empréstimo consignado. Benefício de prestação continuada. Suspensão de descontos. Tutela de urgência. Parcial deferimento. Depósito judicial condicionado. Multa. Adequação.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário (BPC) do Agravado, idoso, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos em benefício previdenciário;
(ii) se é cabível condicionar a suspensão à realização de depósito judicial dos valores já comprovadamente disponibilizados; (iii) se a multa deve ser aplicada por desconto indevido, em periodicidade mensal.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se a presença de probabilidade do direito, diante de indícios de contratação irregular de empréstimos, e perigo de dano irreparável, pois os descontos comprometem renda alimentar de beneficiário idoso.

4. Quanto ao empréstimo no valor de R$ 2.603,70, comprovadamente creditado em favor do Agravado, a suspensão dos descontos fica condicionada ao depósito judicial dessa quantia.

5. Em relação ao valor de R$ 15.712,68, cuja disponibilização ainda não foi demonstrada, inexiste obrigação de depósito neste momento processual.
6. A multa cominatória foi mantida, mas ajustada para incidir por mês, a cada desconto indevido, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.